Tribunal: STJ
Processo: 2178859-33.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220850 - SP (2025/0292973-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GUILHERME AYMAN JAMAL LOURENCO
ADVOGADOS
: LAERTE HENRIQUE VANZELLA PEREIRA - SP442982
MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA - SP479016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTO ESSENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus, em razão da ausência do decreto de prisão
preventiva nos autos, documento essencial para a adequada compreensão da
controvérsia.
2. O paciente foi preso em flagrante por suposta infração ao art. 33,
caput, da
(tráfico de entorpecentes), com prisão preventiva
Lei no 11.343/06
decretada pelo juízo de origem. O Tribunal de origem manteve a prisão
preventiva, fundamentando-se na gravidade do crime e na quantidade de droga
apreendida (mais de 800 gramas de MDA TENANFETAMINA).
3. No agravo regimental, a defesa renovou os pedidos contidos na
inicial, pleiteando reconsideração da decisão ou provimento do recurso
ordinário para decretação da liberdade provisória do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
documento essencial, como o decreto de prisão preventiva, inviabiliza o
conhecimento do habeas corpus, considerando o rito de cognição sumária que
exige prova documental pré-constituída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus exige prova documental pré-constituída do direito
alegado, sendo inviável o exame dos pleitos defensivos na ausência de peças
essenciais ao deslinde da controvérsia.
6. A ausência do decreto de prisão preventiva nos autos configura
deficiência na instrução, impedindo o conhecimento do recurso ordinário.
7. A decisão agravada foi fundamentada em jurisprudência consolidada,
rejeitando as alegações defensivas com argumentos consistentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA53152986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/12/2025 14:57:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 99a382b5-b3d9-40dc-b144-2ea9d8911b50

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
10/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de dezembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53152986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/12/2025 14:57:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 99a382b5-b3d9-40dc-b144-2ea9d8911b50

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220850 - SP (2025/0292973-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GUILHERME AYMAN JAMAL LOURENCO
ADVOGADOS
: LAERTE HENRIQUE VANZELLA PEREIRA - SP442982
MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA - SP479016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTO ESSENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus, em razão da ausência do decreto de prisão
preventiva nos autos, documento essencial para a adequada compreensão da
controvérsia.
2. O paciente foi preso em flagrante por suposta infração ao art. 33,
caput, da
(tráfico de entorpecentes), com prisão preventiva
Lei no 11.343/06
decretada pelo juízo de origem. O Tribunal de origem manteve a prisão
preventiva, fundamentando-se na gravidade do crime e na quantidade de droga
apreendida (mais de 800 gramas de MDA TENANFETAMINA).
3. No agravo regimental, a defesa renovou os pedidos contidos na
inicial, pleiteando reconsideração da decisão ou provimento do recurso
ordinário para decretação da liberdade provisória do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
documento essencial, como o decreto de prisão preventiva, inviabiliza o
conhecimento do habeas corpus, considerando o rito de cognição sumária que
exige prova documental pré-constituída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52808622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:21
Código de Controle do Documento: 47912899-7748-4e06-aa33-ad26e0525822

5. O habeas corpus exige prova documental pré-constituída do direito
alegado, sendo inviável o exame dos pleitos defensivos na ausência de peças
essenciais ao deslinde da controvérsia.
6. A ausência do decreto de prisão preventiva nos autos configura
deficiência na instrução, impedindo o conhecimento do recurso ordinário.
7. A decisão agravada foi fundamentada em jurisprudência consolidada,
rejeitando as alegações defensivas com argumentos consistentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de GUILHERME AYMAN
JAMAL LOURENCO, contra decisão monocrática de fls. 116-117, que não conheceu
do presente recurso ordinário em habeas corpus.
Consta do presente recurso ordinário que o paciente foi preso em flagrante no
dia 09 de junho de 2025, por suposta infração ao artigo 33,
, da
caput
Lei no 11.343/06,
referente ao tráfico de entorpecentes. A prisão preventiva foi decretada pelo MM. Juízo da
2a Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Assis, em 09 de junho de 2025.
O Tribunal de origem, no acórdão recorrido, manteve a prisão preventiva,
fundamentando a decisão na gravidade do crime e na quantidade de droga apreendida, que
totalizou mais de 800 gramas de MDA TENANFETAMINA, conforme acórdão de fls. 55-
62, sem ementa.
Esta Corte Superior não conheceu do recurso ordinário, uma vez que a defesa
deixou de juntar aos autos o decreto de prisão preventiva, documento de fundamental
importância para a adequada compreensão da controvérsia, o que inviabilizou o
conhecimento do presente recurso por deficiência na instrução (fls. 116-117).
No presente agravo regimental, a defesa renova os pedidos contidos na inicial e
pugna pela reconsideração da decisão ou para que o Colegiado da Quinta Turma dê
provimento ao recurso ordinário para que seja decretada a liberdade provisória do
recorrente, comprometendo-se o mesmo comparecer em todos os atos processuais
necessários.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52808622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:21
Código de Controle do Documento: 47912899-7748-4e06-aa33-ad26e0525822

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Inicialmente, ressalto que é assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
Conforme abordado na decisão agravada, "O indivíduo que se afirma titular da
garantia fundamental de habeas corpus, e que demanda ao Judiciário uma intervenção,
deve demonstrar por meio de documentos a possível situação de abuso de poder ou
(AgRg no HC n. 828.239 /SP, relator
ilegalidade atentatórios a direito de locomoção”.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 21/9/2023)
No caso, a defesa deixou de juntar aos autos o decreto de prisão preventiva,
documento de fundamental importância para a adequada compreensão da controvérsia, o
que inviabiliza o conhecimento do presente recurso ordinário por deficiência na instrução.
Com efeito, sendo o
rito de cognição sumária, que demanda
habeas corpus
prova documental pré-constituída do direito alegado, a ausência de peças essenciais ao
deslinde da controvérsia inviabiliza o exame dos pleitos defensivos. Nesse sentido: AgRg
no HC n. 558.959/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, de DJe
de 27/5/2020.
A toda evidência, a decisão agravada rejeitou as alegações defensivas com
fundamentos consistentes, devidamente respaldados na jurisprudência consolidada deste
Tribunal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52808622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:21
Código de Controle do Documento: 47912899-7748-4e06-aa33-ad26e0525822

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 220.850 / SP
Número Registro: 2025/0292973-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000305020258260425 15051402320258260047 21788593320258260000 305020258260425 46042025
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GUILHERME AYMAN JAMAL LOURENCO
ADVOGADOS
: LAERTE HENRIQUE VANZELLA PEREIRA - SP442982
MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA - SP479016
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME AYMAN JAMAL LOURENCO
ADVOGADOS : LAERTE HENRIQUE VANZELLA PEREIRA - SP442982
MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA - SP479016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA53024524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:47:15
Código de Controle do Documento: 8748f8cd-fa91-499d-a2c9-159614329d06

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:47:15
Código de Controle do Documento: 8748f8cd-fa91-499d-a2c9-159614329d06